Tribunal: STF
Processo: HC 259932
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Augusto Toge Barbosa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.023.835/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de VITOR AUGUSTO TOGE BARBOSA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 583 dias-multa.



    Impetrado habeas corpus na origem, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 10- 12).



    Neste writ, a defesa alega, em suma, que há um gravíssimo constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que ele foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto, o qual é incompatível com a prisão preventiva.



    Assevera que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que demonstra que ele não irá se furtar de suas obrigações judiciais.



    Aduz, ainda, que o acusado foi preso com uma quantidade ínfima de 2,15 gramas de crack, o que não justifica a prisão preventiva.



    Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, argumentando que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, dado que o paciente é réu primário e não há periculum libertatis.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).



    Sobre o tema, os seguintes precedentes: [...].



    O juiz sentenciante fixou o regime inicial semiaberto e revogou a liberdade provisória do paciente sob os seguintes fundamentos:



    “Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu VITOR AUGUSTO TOGE BARBOSA à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Revogo a liberdade provisória, por descumprimento de condições estabelecidas. O acusado teve a liberdade deferida mediante a condição de recolhimento noturno. A polícia militar apresentou o BOPM, no qual descreveu que teria abordado o acusado numa quarta-feira, às 22h41min, na via pública. Nesta audiência, o acusado admitiu o descumprimento da condição de liberdade provisória, com relato de que havia saído da casa, para fumar maconha. Importante notar que o motivo que ensejou o descumprimento, ainda é uma conduta ilícita, que de forma alguma pode ser acolhida a justificar o ato. Anoto que o acusado admitiu, ademais, que veio até a região dos Lagos, nesta cidade, que dista mais de 3 km de sua residência. Ademais, eventual perda de ente querido em nada altera o fato praticado, a responsabilidade penal que sobre ele infringe e as condições judiciais estabelecidas para que respondesse o processo em liberdade. Desta forma, presentes a materialidade e a prova de autoria, motivo pelo qual revogo a liberdade concedida e decreto a prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública. Expeça-se incontinenti mandado de prisão. Fixo regime inicial semiaberto ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o montante de pena fixada, a teor do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis, consoante aos artigos 44, incisos I e III, e 77, caput e incisos II e III, ambos do Código Penal” (e-STJ, fl. 17).



    Por sua vez, a decisão impugnada encontra-se fundamentada nos seguintes termos:



    “Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pela advogada Larissa Cristine Silva Pierazo e outra, em favor de VITOR AUGUSTO TOGE BARBOSA, sob a alegação de que sofre constrangimento ilegal nos autos nº 1500533-23.2024.8.26.0557, por ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos. Aduz, em síntese, que o paciente foi denunciado por infração ao artigo 33, “caput”, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. A pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente e VITOR foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. O paciente foi condenado a cumprimento de pena em regime semiaberto, que é incompatível com a prisão preventiva, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Postula, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, possibilitando que ele recorra em liberdade, tendo em vista a incompatibilidade aventada (fls. 01/06). Observa-se que a análise liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para casos de evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese. A despeito de toda a argumentação contida na inicial, faltam elementos para a concessão da medida liminar. O acolhimento da pretensão em caráter antecipado demandaria prova pré-constituída da existência de uma postura ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, no sentido de se negar ou ferir o direito do paciente. Essa constatação, todavia, não pode ser extraída do teor da inicial, vez que a partir da prova apresentada não é possível concluir, de maneira irretorquível, pela existência de um ato ilegal ou abusivo em prejuízo do paciente. Além disso, verifico que a tutela liminar postulada é satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o que corrobora a necessidade de uma análise mais cautelosa a ser realizada pelo órgão colegiado após a vinda das informações da autoridade indigitada coatora. Não há, pois, qualquer demonstração de irregularidade a ser verificada de plano. Assim, sem prejuízo do ulterior pronunciamento de mérito, indefiro a liminar pleiteada e reserva-se à Col. Turma Julgadora o exame da questão em sua totalidade. Processe-se o presente writ e notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações em 48 horas; em seguida, abra-se vista à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação” (e-STJ, fls. 10-12).



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, as impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    URGENTE – GRAVÍSSIMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REGIME SEMIABERTO INCOMPATÍVEL COM PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE RESPONDEU EM LIBERDADE A TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – QUANTIDADE DE DROGAS ÍNFIMA (2G) – PRISÃO PREVENTIVA DESARRAZOADA – PACIENTE PRIMÁRIO E COM APENAS 19 ANOS. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, requer inaldita altera parte a concessão da MEDIDA LIMINAR, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, a fim de que seja concedida a liberdade provisória de VITOR AUGUSTO TOGE BARBOSA, revogando-se a prisão preventiva contra o mesmo em razão incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, possibilitando-se que o mesmo possa recorrer em liberdade, reconhecendo todos os argumentos de direito utilizados, bem como a expedição do alvará de soltura de FORMA LIMINAR, TENDO EM VISTA O MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. No mérito, seja ratificada, em caráter definitivo, a concessão liminar, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça. CUMPRE SALIENTAR QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SÃO DEVIDAMENTE SUFICIENTES NO CASO EM TELA, HAJA VISTA ESTARMOS DIANTE DE UM RÉU PRIMÁRIO, BEM COMO AUSÊNCIA MANIFESTA DE PERICULUM LIBERTATIS. (doc. 1, p. 8).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.023.835/SP (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. Consta da decisão impugnada que o paciente descumpriu medidas cautelares diversas da prisão anteriormente determinadas.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.759 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 240.152 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator